Tribunal: STF
Processo: HC 53784
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CONSTITUI NULIDADE A NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA
DADA PELA SENTENÇA AO FATO, SE A DESCLASSIFICAÇÃO SE FUNDA EM
CIRCUNSTANCIAS CONTIDAS EXPRESSAMENTE NA DENUNCIA. DESNECESSIDADE
DAS PROVIDENCIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 384 DO C.P.P. HABEAS CORPUS -
INDEFERIMENTO.